Tribunal: CARF
Processo: 10865.908824/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908824/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.562–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PALINI & ALVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há
de impedir o deferimento do pleito. Neste sentido, necessária a avaliação pela
autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das informações ali prestadas
quando da análise do PER/DCOMP formulado com base naqueles dados
prestados pela interessada antes da emissão do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade de origem, a fim de que
reexamine o pleito do PER/DCOMP, considerando-se a DCTF retificadora na sua análise e, por
conseguinte, seja emitido novo despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
06254.83040.010409.1.7.04-9804, transmitida em 01 de abril de 2009, por meio da qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908824/2009-50
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.908824/2009-50

a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$ 3.738,73, que
teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 5856, em 14 de janeiro de 2005, no
valor de R$ 88.241,13, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2004.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira SP pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 7, emitido em 07 de outubro de 2009, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia
sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a
que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade, na qual alega que, referente ao período de apuração
de 31 de dezembro de 2004, efetuou o pagamento de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$88.241,13, entretanto declarou o valor de
R$ 84.502,40, resultando no valor a ser compensado de R$ 3.738,73, conforme Darf que
anexa aos autos.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-33.937 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os mesmos argumentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade. Acrescenta ainda que por ter sido a DCTF
retificada antes do Despacho Decisório, o pleito estaria de acordo com a norma editada pela RFB
(art. 11 da IN RFB no 903/08).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.908824/2009-50

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de COFINS, tendo por base hipotéticos pagamentos indevidos ou a
maior, por meio das PER/DCOMP indicadas no relatório.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que os
valores recolhidos por meio de DARF para a COFINS estavam totalmente alocados aos valores
declarados em DCTF para aquela contribuição, não restando crédito disponível para a
compensação.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou exatamente o seguinte:
A empresa PALINI & ALVES LTDA., Rodovia SP 342 — Km 199 n. 225 — Distrito
Industrial — Espirito Santo do Pinhal — SP., com CNPJ. n. 49.393.549/0001-82,
representa pelo diretor Sr. Flavio Pereira Alves, brasileiro, casado, industrial, com CPF.
718.746.078-34, vem respeitosamente apresentar manifestação de inconformidade,
conforme a alteração efetuada na DCTF, do debito compensado em Per/Dcomp n.
06254.83040.010409.1.7.04-9804, conforme a abaixo:
1 — Valor pago indevido período de apuração 31/12/2005 código da receita 5856
COFINS, valor declarado R$ 84.502,40, valor pago RS 88.241,13 valor a ser
compensado RS3.738,73 conforme copia do Darf em anexo.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, não acatando a
retificação da DCTF, pelo seguinte argumento:
No caso concreto que aqui se tem, a contribuinte, na data de apresentação da Dcomp,
não havia retificado a DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados, com
força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Note-se que a Dcomp foi
apresentada em 01 de abril de 2009 e, somente em 15 de maio de 2009 foi retificada a
DCTF (v. folhas 20 e 21). Assim, não se pode dizer que, naquele momento, tivesse
existência jurídica o crédito contra a Fazenda Nacional alegado pela contribuinte,
motivo pelo qual a não homologação promovida pela DRF – Limeira SP foi correta.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.908824/2009-50

Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça processual basicamente o
seguinte:

Analisando os autos verifica-se que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP
Retificador no 06254.83040.010409.1.7.04-9804 em 01/04/2009 e que o Despacho Decisório que
não homologou esta Declaração de Compensação se deu em 07/10/2009. Neste ínterim, a
Recorrente retificou a DCTF em 15/05/2009, ou seja, depois de enviada a PER/DCOMP, mas
antes da emissão do Despacho Decisório.
Inicialmente cabe ressaltar que este Conselho tem decidido que a retificação da
DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do
pedido de restituição/ressarcimento, divergindo do entendimento esposado pela decisão
recorrida. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e
idôneas que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como
estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que
a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
A DCTF retificadora é válida e eficaz nos termos do art. 11 da IN RFB no
903/2008, além de produzir os mesmos efeitos da original. Neste sentido, necessária a avaliação
pela autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das informações ali prestadas quando da análise
do PER/DCOMP formulado com base naqueles dados prestados pela interessada antes da
emissão do Despacho Decisório.
Neste sentido, percebe-se no presente caso que a unidade de origem emitiu o
despacho decisório sem que levasse em conta o conteúdo da DCTF Retificadora. Portanto,
entendo que o processo deva retornar para que novo despacho decisório seja emitido levando-se
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.562 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.908824/2009-50

em conta as informações constantes da DCTF retificadora e as provas de demonstrem o erro
cometido na declaração original.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
os autos retornem à unidade de origem, a fim de que reexamine o pleito do PER/DCOMP,
considerando-se a DCTF retificadora na sua análise e, por conseguinte, seja emitido novo
despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital